Tribunal: STF
Processo: Rcl 46778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada em 9.4.2021 por Flávio Bastos Marcello, contra decisão da Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 1011609-94.2020.8.26.0637, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal.
    2. Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de vinte e um anos, oito meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos roubos qualificados e associação criminosa (§ 2º do art. 157 e art. 288 do Código Penal), com término previsto para 15.3.2023 (e-doc. 4). 
    3. O reclamante alega que “o despacho que determinou a realização do exame criminológico carece de fundamentação” e, portanto, “deixa de observar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 26 desse Supremo Tribunal Federal”.
    Afirma que o “reclamante estudou, se formou e sempre trabalhou, quando do cumprimento sua pena (documento de número 03 e 04)”, sendo que “os requisitos, objetivo e subjetivo (documento de número 04) foram atingidos, de acordo com a LEP” (sic).
    Requer medida liminar “para determinar ao juízo reclamado que se abstenha de exigir o exame criminológico e seja determinado, inclusive, por es[t]a CORTE SUPREMA, que o juízo da execução, ora reclamado, aprecie liminarmente o pedido de livramento condicional formulado naquele autos, evidente descumprimento do enunciado da SÚMULA VINCULANATE 26 DES[T]A CORTE”.
    Este o pedido:
    “Requer ainda: 1. a gratuidade da justiça ao reclamante nos termos dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 2. a intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 3. e ao final no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação, da r. decisão reclamada, à Sumula Vinculante nº 26 e a consequente afronta às garantias e Princípios Constitucionais”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    5. O advento da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida, por ato administrativo ou decisão judicial, ensejam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, se concluir pela procedência da reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso, garantindo a autoridade das decisões proferidas ou assegurando a intangibilidade da sua competência.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    7. Na espécie, o reclamante está condenado e cumpre pena superior a vinte um anos de reclusão, pela prática de diversos crimes praticados com violência ou grave ameça a pessoa (roubos duplamente qualificados), além de associação criminosa, sendo que seu atestado comprobatório de comportamento carcerário evidencia o cometimento de ao menos nove faltas graves, entre as quais, ao menos três “abandonos”, além de “subversão” (e-doc. 4). 
    8. Considerando as peculiaridades do caso, a autoridade reclamada determinou a realização de exame criminológico do reclamante, por julgar imprescindível a avaliação psicossocial para “avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento, a possibilidade de voltar a cometer crimes”, considerando que, “se há dúvida sobre o comportamento do custodiado em relação aos efeitos da terapêutica penal e de eventual cumprimento de pena em regime mais brando ou livramento condicional, onde a autodisciplina exigida é maior, necessários exames realizados por especialistas para que se verifique se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada” (e-doc. 3).
    9. Tem-se, portanto, que o juízo reclamado requisitou o exame com fundamentação idônea e devidamente justificada, considerando as peculiaridades concretas do caso e a necessidade de aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos para a pretendida progressão de regime, diante do comportamento demonstrado pelo reclamante. Não se há cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 26. Confiram-se, por exemplo, a Rcl n. 30.768, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.9.2018, e os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente”. (Rcl n. 22.685, Relator o Ministro Edson Fachin, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.6.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 186.305-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.7.2020)
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora